Tribunal: TCU
Processo: 000.513/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900092024, modalidade Pregão e Uasg 150002 (Objeto: Contratação de serviços de prevenção contra incêndio e pânico, abandono de área, primeiros socorros, atendimento de emergência em edificações, elaboração e atualização do Plano de Prevenção, Combate à Incêndio e Abandono (PPCIA), desenvolvimento e manutenção de boas práticas e métodos preventivos para a segurança do trabalho nas dependências do Ministério da Educação - MEC - situadas no Distrito Federal, por meio do fornecimento e atuação de Brigada de Incêndio Particular (Bombeiro Civil) devidamente constituída, certificada e capacitada, e fornecimento de materiais e equipamentos, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra)

Inteiro teor:
Acórdão 146/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90.009/2024, realizado pela Subsecretaria de Assuntos Administrativos do Ministério da Educação, cujo objeto é a " contratação de serviços de prevenção contra incêndio e pânico, abandono de área, primeiros socorros, atendimento de emergência em edificações, elaboração e atualização do Plano de Prevenção, Combate à Incêndio e Abandono (PPCIA), desenvolvimento e manutenção de boas práticas e métodos preventivos para a segurança do trabalho nas dependências do Ministério da Educação - MEC - situadas no Distrito Federal, por meio do fornecimento e atuação de Brigada de Incêndio Particular (Bombeiro Civil) devidamente constituída, certificada e capacitada, e fornecimento de materiais e equipamentos, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra (peça 4, p. 1) ", Considerando que a jurisprudência do TCU admite, nas contratações de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra, que o edital restrinja a comprovação de capacidade técnica à apresentação atestados de execução de serviços idênticos aos do objeto licitado, desde que haja detalhada motivação pelo órgão contratante demonstrando a excepcionalidade e a melhor adequação técnica da limitação ( Acórdão 1589/2024-TCU-Plenário ); Considerando a análise da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações), no sentido de que: "[...] a brigada de incêndio é um serviço altamente especializado que requer conhecimentos técnicos específicos, treinamento rigoroso e experiência prática em situações de emergência. A exigência de atestados de serviços idênticos pode assegurar que o licitante possui a experiência necessária para lidar com as complexidades e os riscos associados a esse tipo de serviço. A principal função de uma brigada de incêndio é proteger vidas e propriedades em situações de emergência. Portanto, é crucial que a empresa contratada tenha um histórico comprovado de execução de serviços semelhantes, garantindo que seus profissionais estejam preparados para agir de forma eficaz e segura em caso de incêndio. "; e Considerando que a opção da Subsecretaria de Assuntos Administrativos do Ministério da Educação foi motivada e constou do Estudo Técnico Preliminar, revestindo-se de razoabilidade; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; em indeferir o pedido de medida cautelar feito pelo representante; em dar ciência desta deliberação, assim como da instrução da unidade técnica, à Subsecretaria de Assuntos Administrativos do Ministério da Educação e ao autor da representação; e em arquivar o presente processo, de acordo com os pareceres anteriores. 1. Processo TC- Processo 000.513/2025-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Subsecretaria de Assuntos Administrativos - Ministério da Educação. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Ubiratan Menezes da Silveira (26442/OAB-DF), representando GSI - Serviços Especializados Eireli. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.